Tribunal: STF
Processo: HC 264740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Marcelo Afonso Vasconcelos Frois, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1014411/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que a insurgência contra decisão do juízo da execução penal deveria ter sido veiculada por meio de agravo em execução, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal. 



    2. Fato relevante. A decisão judicial homologou falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão definitiva de regime, a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, sem a realização de audiência de justificação. 



    3. A decisão agravada entendeu que a oitiva judicial seria prescindível, considerando que o apenado foi devidamente ouvido no procedimento administrativo disciplinar, e que a análise do pedido subsidiário de desclassificação da falta demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de justificação para a regressão definitiva de regime configura nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A regressão definitiva de regime em razão da prática de falta grave exige a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa na esfera judicial. 



    6. A prévia oitiva no âmbito do procedimento administrativo disciplinar não supre a exigência legal de audiência judicial, sendo imprescindível para assegurar o devido processo legal. 



    7. A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta e flagrante constrangimento ilegal, pois viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Ordem concedida de ofício para anular a decisão que determinou a regressão definitiva de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para futuros benefícios, sem a prévia realização de audiência de justificação.” (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave por infringência do disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, e art. 7º, “c”, da Portaria 02/2019 do Departamento Estadual de Execução Criminal da 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP. (eDOC 2, p. 63)



    O juízo de origem determinou a regressão do paciente ao regime fechado e a declarou a perda de 1/3 dos dias remidos. (eDOC 2, p. 70)



    Buscando a anulação da sanção, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 3).



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 4). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, mas, de ofício, concedeu a ordem de habeas corpus “para anular a decisão que determinou a regressão definitiva de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para futuros benefícios, sem a prévia realização de audiência de justificação.” (eDOC 5)



    Nesta Corte, alega que “O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária.”



    Aponta a atipicidade da conduta imputada ao paciente, pois “os incisos II e V, do art. 39 da LEP não tipificam a conduta supostamente praticada pelo sentenciado.” (p. 6)



    Sustenta que “o sentenciado não desobedeceu a ordem de servidor. Para caracterização desta conduta, nos termos da LEP, indispensável a existência de ordem direta emanada de agente público, o que não ocorreu no presente caso.” (p. 6)



    Enfatiza que:



    “[...] tendo em vista o estabelecimento de regramento específico para o caso de descumprimento dos deveres instituídos no monitoramento eletrônico, a conduta perpetrada pelo paciente não pode ser considerada como falta grave, consoante o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, sob pena de incorrer-se em inadmissível bis in idem.” (p. 10)



    Pleiteia, liminarmente, “seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus.” No mérito, requer a concessão da ordem, para que “seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do paciente, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório”, ou, subsidiariamente, “seja desclassificada a conduta do paciente para quela prevista no artigo 146-C, parágrafo único, inciso VII, da LEP”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro que o Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal na parte em que determinou a regressão definitiva de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para futuros benefícios, sem a prévia realização da audiência de justificação, como determina o art. 118, § 2º, da Lei n. 7.210/1997, de modo que não há interesse de agir do paciente quanto a esse pleito deduzido na presente impetração.



    Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, a matéria não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não há, ainda, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    “De qualquer sorte, quanto à insurgência propriamente dita, urge destacar que a respeitável decisão aqui impugnada, datada de 15 de maio de 2024, encontra-se suficientemente fundamentada e dela bem se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas para a configuração e comprovação da prática de falta grave no cumprimento de pena, averiguada por intermédio de regular procedimento disciplinar (fls. 83). 



    Confira-se, por destaque: “...Fls.: 151/213. O sentenciado teve o regime aberto sustado porque descumpriu condições do regime aberto, consistente em não permanecer na área de inclusão, ouvido nos termos do art. 118 da LEP, apresentou escusa inconvincente. Houve o descumprimento das condições impostas. Isto porque àquele que foi condenado deve adaptar seu modo de vida de maneira que possa cumprir as sanções que lhes são impostas. Nestes termos, demonstrada está a desídia do sentenciado com relação ao cumprimento das penas e a inadequação às normas de benesse com tamanha amplitude. Até porque de fato e concretamente a única obrigação é permanecer na área de inclusão e nem assim o sentenciado demonstrou senso de responsabilidade e sujeição às normas.” (eDOC 3, p. m8)



    Da análise dos autos constata-se que a conduta imputada ao paciente, consistente em descumprir as condições do monitoramento eletrônico, constitui indisciplina, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VI c/c 39, II e V, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;



    [...]



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Quanto à graduação da sanção, não é possível a realização de novo juízo por esta Corte em substituição ao da autoridade administrativa, no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente